Tribunal: TJSP
Processo: 2019249-05.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ção de ações c.c. indenização – Contrato de serviços de telefonia – Cumprimento de sentença – Impugnação em relação ao laudo pericial – Homologação do cálculo exequendo - Decisão mantida.

Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro material para os embargos opostos pela agravante. Além disso, os embargos de declaração não se prestam ao reexame das matérias postas em discussão.

Embargos de declaração rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2019249-05.2020.8.26.0000; Relator (a): Lino Machado; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Américo Brasiliense - 1a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 02/06/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Telefonia

Relator(a):

Lino Machado

Comarca:

Américo Brasiliense

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

02/06/2020

Data de publicação:

02/06/2020

Ementa:
Embargos de Declaração - Agravo de instrumento – Ação ordinária de obrigação de fazer de complementação de ações c.c. indenização – Contrato de serviços de telefonia – Cumprimento de sentença – Impugnação em relação ao laudo pericial – Homologação do cálculo exequendo - Decisão mantida.

Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro material para os embargos opostos pela

Ementa:
Embargos de Declaração - Agravo de instrumento – Ação ordinária de obrigação de fazer de complementação de ações c.c. indenização – Contrato de serviços de telefonia – Cumprimento de sentença – Impugnação em relação ao laudo pericial – Homologação do cálculo exequendo - Decisão mantida.

Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro material para os embargos opostos pela agravante. Além disso, os embargos de declaração não se prestam ao reexame das matérias postas em discussão.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2019249-05.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Américo Brasiliense, em que é
embargante TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. – TELESP - TELEFÔNICA,
é embargado JOSÉ RAIMUNDO SOUZA MENDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2019249-05.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44.372 - fss
2
Embargos de Declaração n.o 2019249-05.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Telecomunicações de São Paulo S.A. Telesp
Telefônica
Embargado: José Raimundo Souza Mendes
Interessada: Telefônica Brasil S.A.
Comarca: Américo Brasiliense (1a. Vara Judicial - Proc. n.o 0000267-22.2018.8.26.0040)
Juiz (a):
Paulo Luis Aparecido Treviso
VOTO N.o 44.372
Embargos de Declaração - Agravo de instrumento
Ação
ordinária de obrigação de fazer de complementação de ações c.c.
indenização Contrato de serviços de telefonia Cumprimento de
sentença
Impugnação em relação ao laudo pericial

Homologação do cálculo exequendo - Decisão mantida.
Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro
material para os embargos opostos pela agravante. Além disso, os
embargos de declaração não se prestam ao reexame das matérias
postas em discussão.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
O acórdão de fls. 39/42 negou provimento ao agravo
de instrumento interposto contra a r. decisão trasladada à fl. 291, proferida nos da
ação ordinária de obrigação de fazer de complementação de ações c.c.
indenização, fundada em contrato de serviços de telefonia, em fase de
cumprimento de sentença, que, entre outras disposições, homologou o cálculo
apresentado pelo perito judicial na demanda ora discutida, fixou o débito na
quantia de R$5.293,50. Em embargos de declaração a agravante (executada), ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2019249-05.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44.372 - fss
3
embargante, argui, em síntese, que há contradição e obscuridade no acórdão, em
razão da manutenção da r. decisão proferida no caso vertente; que o no caso em
tela é necessário considerar os eventos societários entre o cálculo de ações e a
apuração de seu valor; que aplicável o REsp 1.387.249/SC, tendo-se em conta a
divergência do cálculo homologado na demanda em discussão; necessidade de
verificar os eventos societários ocorridos entre a data da emissão das ações e a
data do trânsito em julgado da ação; que aplicável o art. 927, III, do CPC/2015;
que houve violação aos arts. 884 e 944, ambos do CC; necessidade de
prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores.
É o relatório.
Os embargos de declaração se destinam a suprir
omissão, obscuridade ou contradição, não sendo possível acolher pretensão que
visa à modificação do julgamento proferido, submetendo-o a nova apreciação de
questões já decididas (RJTJESP-Lex 126/373).
Esse, aliás, o entendimento do STJ: '“Os embargos
declaratórios só se destinam a eliminação de obscuridade, dúvida, contradição
ou omissão, não cabendo reformar decisão com base em alegação de erros no
julgamento, eis que não possuem natureza infringente' (Revista Trimestral de
Jurisprudência 120/773, 121/260, 123/1049, 134/836, 147/687 e Revista dos
Tribunais 679/198)” Como mencionado no Acórdão proferido pela 8a Câmara
de Direto Público desta Corte, de relatoria do Des. Jarbas Gomes, os Embargos
de Declaração no 0037855-34.2012.8.26.0053, julgado em 2.9.15.
Portanto, não há omissão, contradição, obscuridade ou
erro material no acórdão (artigo 535, I e II, do CPC/1973; art. 1.022 do
CPC/2015). A embargante se insurge contra a conclusão à qual a turma julgadora
chegou, com base em todas as provas contidas no processo.
Constaram do acórdão as razões que levaram a turma
julgadora a considerar a necessidade de manutenção da r. decisão agravada, uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2019249-05.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44.372 - fss
4
vez que não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi decidido
quanto ao inconformismo da agravante com a r. decisão agravada que
homologou os cálculos no caso vertente, tendo-se em conta o laudo pericial
oferecido pelo perito judicial.
Tal como já dito pela turma julgadora, não se pode
impor ao juiz a realização de nova perícia, apenas porque a primeira foi
desfavorável, além do que o laudo pericial, como se vê a fls. 278/280 dos autos
principais, está suficientemente fundamentado pelo perito judicial, contador (fls.
275/277 dos autos principais)
Além disso, a turma julgadora esclareceu que a
agravante, “a agravante, a princípio, não demonstrou o defeito invocado na conta apresentada
no caso ora sob exame, razão pela qual houve a homologação pelo douto juiz de primeiro grau.
Sendo assim, a agravante não demonstrou de que o cálculo deva ser desconsiderado” (fls.
41/42).
Sob o manto dos embargos de declaração o que busca
a embargante é a reforma do julgamento, o qual está suficientemente
fundamentado em todos os aspectos necessários à extração de seu dispositivo.
O fato é que a agravante discorda da homologação do
cálculo na demanda, tendo-se em conta o laudo pericial realizado, tendo sido
fixado o valor exequendo em R$5.293,50, razão pela qual pleiteia nova prova
pericial na demanda em discussão, ou seja, na realidade, o que pretende a
embargante é o reexame da questão já apreciada pela Turma Julgadora, o que
não pode ser buscado por meio dos embargos de declaração que não se prestam a
corrigir eventuais erros de julgamento. Trata-se, no presente caso, de
inconformismo contra o julgamento de mérito do recurso, com caráter de
infringência, incompatível com os embargos de declaração opostos. Além disso,
não incumbe ao julgador referir-se a todos os dispositivos legais apontados pelas
partes.
Quanto
ao
prequestionamento
para
fins
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2019249-05.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44.372 - fss
5
interposição de recursos aos Tribunais Superiores, não é preciso que o julgador
se refira expressamente a todos os dispositivos constitucionais e legais
supostamente aplicáveis ao caso, mesmo porque o acórdão fundamentou-se o
quanto necessário em argumentos suficientes à sustentação do julgamento. Neste
sentido, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “O julgador não está
obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever
do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida” (EDcl no MS no 21.315/DF, Relator: Min. Diva Malerbi
(desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, j. em 08/06/2016,
DJE de 15/06/2016).
Deve ser lembrado que “os embargos declaratórios não são
a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que o
embargante entende correta” (STJ, AgRg no AI no 1.363.711-SP, Terceira Turma,
Relator: Min. Massami Uyeda, j. em 19.04.12, DJe de 02.05.12, v. u.). O
inconformismo da parte
quando não presentes omissão, contradição,
obscuridade ou erro material deve ser manifestado por meio de recurso próprio,
que não são os embargos de declaração.
De qualquer modo, para evitar prejuízo à parte,
observo que não houve ofensa aos arts. 884 e 944, ambos do CC.
Por conseguinte, rejeito os embargos de declaração.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica